Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700370-63.2022.8.07.9000 IMPETRANTE: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS PACIENTE: ROGÉRIO RYAN LIBERATO DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Alessandra da Silva Santos, OAB-DF 53.291, em favor de ROGÉRIO RYAN LIBERATO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, que manteve a prisão preventiva do paciente, fruto de conversão de prisão em flagrante por suposta infração ao art. 121, §2o, I, II e IV, do CP. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que baseada apenas na gravidade em abstrato do delito, com afirmações genéricas sem lastro em elementos concretos. Argumenta ser o paciente primário, com endereço certo e ocupação lícita, além de único responsável pelo sustento dos filhos menores de idade. Defende ainda a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a medida cautelar extrema desnecessária e desproporcional. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de homicídio qualificado, de natureza hedionda, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante ainda no dia do crime, uma vez que praticado, em tese, já depois da meia-noite, sem que houvesse interrupção nas diligências policiais. Segundo consta do inquérito, ele foi reconhecido por uma testemunha presencial como um dos autores dos disparos que causou a morte da vítima. Relatado o inquérito, a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo impetrado. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, legitimados para tal, nos termos do art. 311 do CPP, com base na gravidade concreta da infração, evidenciada pelo seu modus operandi, sugestivo da periculosidade latente do acusado. De fato, a conduta, conforme descrita na denúncia, sugere se tratar de pessoa perigosa, haja vista a forma de execução do crime, que ensejou, inclusive, logo na sequência, em gesto ameaçador à testemunha presencial. A prisão preventiva, portanto, se mostra necessária como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente nem adequada, ao menos por ora, sua substituição por medidas cautelares diversas, face o risco concreto de novas infrações. De outro lado, sobre a alegação de imprescindibilidade no cuidado de filhos menores, a questão além de não ter sido submetida a decisão prévia do Juízo impetrado, carece, de todo modo, de prova idônea. Com efeito, a mera juntada de certidões de nascimento e algumas poucas fotografias não são suficientes para demonstrar que os filhos, de fato, recebem assistência material e moral do pai, e, menos ainda, que ele é o único responsável por seus cuidados. No dia a dia não é incomum, pelo contrário, sói acontecer de a paternidade ser convenientemente invocada apenas para requerer substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa. Dito isso, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, que servem de vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. Presente, assim, um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado